Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO AUTOR. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 485, VI, CPC.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão é ato necessário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente.
2. No caso concreto, o apelante não atendeu satisfatoriamente ao comando judicial para indicar endereço para localização do bem ou formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
3. O fato de o autor não promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, demonstrando a subsistência da utilidade da medida, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir.
4. Recurso conhecido e desprovido.